Tribunal: TJMT
Processo: 1016964-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016964-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão, Aquisição, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), NIVEA MARIA MIGLIOLI - CPF: 017.739.228-23 (AGRAVANTE), AUGUSTO DOS SANTOS NETO - CPF: 276.468.908-04 (AGRAVADO), AUGUSTO PADILHA DA COSTA JUNIOR - CPF: 847.027.108-34 (AGRAVADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), FELIPE CORDOVEZ - CPF: 013.527.928-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PB AGROPECUARIA INTEGRADA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), BRANDALISE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA - CNPJ: 10.534.596/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO JUDICIAL QUE FUNDAMENTADAMENTE NÃO ANALISOU OS PEDIDOS DA AGRAVANTE – RECURSO NÃO CONHECIDO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – TESE RECURSAL DE APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – REJEITADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1- De acordo com o STJ, a Teoria da Causa Madura é admitida, também, nos Recursos de Agravo de Instrumento; contudo, no caso, não se trata de decisão que tenha incorrido em quaisquer dos incisos do artigo 1.013, § 3.o, da Lei de Ritos.

2- “
Para que possa haver julgamento imediato do processo com base na teoria da causa madura, devem estar preenchidas, de forma simultânea, condições básicas, que se pode resumir como: (i) o processo estar em condições de imediato julgamento (no sentido do alcance de um farto e contundente arcabouço probatório) e (ii) ocorrer alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil”.
Precedentes

3- “
Não há que se falar em aplicação da teoria da causa madura quando ausentes os requisitos para tanto e o julgamento de plano importar em supressão de instância”.
(TJ-MG - AI: 10000204590566001 MG). Na hipótese, o Recurso de Agravo de Instrumento não foi conhecido, porque a decisão impugnada não abordou a regularização da representação processual, tampouco indeferiu o pedido de habilitação da Recorrente ou definiu a tese de sobreposição das áreas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Nívea Maria Miglioli Cordovez
em virtude da decisão de Id. 155095690, em que não conheci do Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que, embora o Julgador singular não tenha “supostamente analisado” seu pedido de habilitação processual, manifestou-se expressamente contrário à questão jurídica por ela aduzida na petição em que requereu sua habilitação.

Ou seja, de acordo com a Recorrente,
“mesmo que de forma implícita é evidente que o Magistrado de primeiro grau enfrentou a matéria”.

Questiona que é estranho o fato de o Julgador
a quo
proferir decisão que vai de encontro com sua pretensão e não analisar o pedido de habilitação.

Insiste que o pronunciamento do Juiz singular que deu azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento tem cunho decisório.

De outro norte, sustenta que a supressão de instância pode ser mitigada quando é necessária apreciação da questão pelo Órgão Revisor, ante a urgência da medida vindicada e a existência de matéria de ordem pública.

Nas palavras da Agravante,
“mesmo que não levantada a discussão em juízo de primeiro grau, ou não analisada por este, pode o Tribunal ad quem proferir seu juízo de valor sobre a questão jurídica.”

Alega que ao caso deve ser aplicada a teoria da causa madura.

Ao final, requer, além da retratação, a reforma da decisão agravada, de acordo com o precedente do STJ (REsp 1.215.368), a fim de que seja aplicada a teoria da causa madura.

Alternativamente, que seja determinado o sobrestamento do Cumprimento de sentença, até que o Julgador
a quo
analise seu pedido de habilitação.

Tanto a empresa Brandalise Empreendimentos Rurais Ltda., quanto Augusto dos Santos Neto apresentaram Contraminuta (Ids. 158997667 e 159878658).

Petição da Agravante rebatendo as teses de defesa dos Recorridos no Id. 159905191.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, este Recurso foi interposto em virtude de decisão proferida em 18/01/2023, em que não conheci do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante, porque constatei que o pronunciamento judicial atacado por meio do Agravo de Instrumento não tem cunho decisório, no que concerne aos pedidos da Recorrente.

Para melhor compreensão, transcrevo integralmente a decisão agravada:

Vistos etc.

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela terceira prejudicada
Nívea Maria Miglioli Cordovez
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Apiacás que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 0001562-67.2004.811.0084 (código 29970), acolheu o pedido formulado pela empresa
PB Agropecuária Integrada Ltda
(terceira estranha à lide), revogou a decisão anterior e determinou o cancelamento das averbações na matrícula dos Lotes 14, 15 e 16 da Gleba Ximari III.

Quanto ao pedido de habilitação formulado pela Recorrente na condição de sucessora possessória de
Felipe Cordovez
(autor da ação), o Julgador deixou de analisá-lo tendo em vista a ausência de Certidão de Óbito que comprovasse o falecimento reportado.

Em suas razões, a Agravante alega que a decisão objurgada é nula, pois não foi observada pelo Juiz a obrigatoriedade de suspensão do trâmite processual (art. 313 e 314, CPC) até a regularização da representação processual. Ao ensejo, ratificou o falecimento de Felipe Cordovez.

Aduz que o Julgador a quo não aceitou a Certidão anexada pela Recorrente, que foi expedida pela 1.a Vara da Justiça Federal no Processo n.o 1003442-80.2019.4.01.3603 em 28/04/2022, na qual foi atestado o óbito do Sr. Felipe.

Assegura que a sucessão da posse se deu em 2015, eis que recebeu os quinhões 03 e 04, que compreendem uma área de 3.969 hectares, por meio de Contrato de Dação e Pagamento por dívidas de honorários advocatícios, sob os quais recaem os efeitos da decisão combatida. Por essas razões, entende que deve ser habilitada nos autos principais, uma vez inconteste sua legitimidade e interesse recursal (art. 687, CPC).

Explicita que não se habilitou antes face à restrição imposta pelo art. 109 do CPC, e, também, em respeito ao princípio da estabilidade subjetiva da lide estabelecida entre Autor e Réu.

Alega que a averbação da sentença nas matrículas dos imóveis envolvidos na discussão possessória não altera o resultado do julgamento, já que apenas dá publicidade a terceiros sobre a existência da demanda.

Salienta que os argumentos utilizados pela empresa
PB Agropecuária Integrada Ltda.
(terceira estranha à lide) no sentido de que a averbação outrora determinada recaiu sobre imóveis pertencentes ao seu domínio (Lotes 14, 15 e 16 da Gleba Ximari III) estão desacompanhados de provas. Por isso, alega que não há falar em erro na decisão judicial anterior, vez que a intenção foi a de dar publicidade à sentença judicial transitada em julgado que reconheceu a posse do Requerente Felipe Cordovez (de cujus) sobre tais imóveis.

Cita que com a vigência da Lei 13.097/2015, a publicidade da sentença na matrícula imobiliária tornou-se relevante, sob pena de não se poder postular a decretação da ineficácia do negócio jurídico que promoveu a alienação ou oneração do imóvel.

Frisa que a conduta da empresa interessada afronta ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, vez que utilizou dos autos principais, ao invés de ação própria, para postular direito próprio.

No tocante à legitimidade da empresa interessada, diz estar comprovado que não detinha a posse dos imóveis sub judice. Além disso, ao adquirir os domínios por meio de arrematação nos autos de Falência do Banco Atlantis, tinha ciência da condição de posse de terceiros sobre os bens.

Enfatiza que a empresa interessada também carece de interesse processual para postular nos autos principais, já que não se trata de terceira de boa fé.

Assevera que o cancelamento da anotação na matrícula n.o 0100 (Lote 15 da Gleba Ximari III) configura decisão ultra petita, pois além de não pertencer ao domínio da postulante, a empresa interessada nada requereu a respeito desta área.

Salienta que durante a instrução processual da ação de conhecimento, foi feita perícia judicial em todos os imóveis (quinhão 01, 02, 03, 04 e 05 da Gleba Raposo Tavares e Lotes 02, 14, 15 e 16 da Gleba Ximari III), sendo constatada a posse do de cujus sobre todas as áreas. E, em nova perícia realizada na Ação n.o 0000270-32.2013.8.11.0084 (ajuizada por Brandalise Empreendimentos Rurais Ltda - Me em face de Felipe Cordovez e Jose Roberto Cordovez), constatou-se a sobreposição dos quinhões 02, 03, 04 e 05 da Gleba Raposo Tavares sobre os lotes 02, 14, 15 e 16 da Gleba XIMARI III.

Com esses argumentos, requer a reforma do decisum e revigorada a decisão que havia determinado a anotação da sentença na matrícula imobiliária dos imóveis mencionados.

No Id. 140778670, a Agravante reforçou o argumento de que na Ação n.o 1000539-39.2022.8.11.0084 em que Juiz Federal declinou da competência para a Justiça Comum, o trâmite processual ficou suspenso em decorrência da morte do Sr. Felipe Cordovez. Ao ensejo, anexou a Escritura de Dação em Pagamento relativo ao imóvel denominado Quinhão 03.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e, quanto à suspensão do processo em virtude do falecimento do Autor, bem como a necessidade da habilitação da Agravante, estes requerimentos não foram conhecidos por não haver prévia apreciação do Juiz a quo (ID. 141025691).

O pedido de reconsideração de ID. 141322179 foi recebido como Recurso de Agravo Interno.

Por meio da decisão lançada no ID. 141579651, em juízo de retratação, a decisão indeferitória foi revogada (ID. 141025691); via de consequência, foi atribuído efeito suspensivo à decisão hostilizada (ID. 141579651).

Os Embargos de Declaração opostos pela Agravante (ID. 142668184) foram acolhidos para sanar erro material, mantendo o sobrestamento do decisum a quo (ID. 143015152).

Contrarrazões de
Augusto dos Santos Neto
no ID. 144310668.

Réplica da Agravante no ID. 149004152.

A empresa
PB Agropecuária Integrada Ltda.
compareceu espontaneamente e apresentou contrarrazões (ID. 149376193).

Réplica da Agravante no ID. 150480653.

É o relato do necessário.
DECIDO
.

Exsurge dos autos que Felipe Cordovez e Maria Cordovez Rabelo ajuizaram, em 17/06/2003, Ação de Reintegração de Posse n.o 0001562-67.2004.8.11.0084 em face de Augusto Padilha da Costa Júnior e Augusto dos Santos Neto e Outros.

Ao que consta na peça inaugural, a lide teve com objeto cinco imóveis rurais, todos situados na Gleba Raposo Tavares, no Município de Alta Floresta/MT, a saber:

1) lote rural denominado Quinhão n.o 01, com área de 2.498ha (Matrícula n.o 1407)

2) lote rural denominado Quinhão n.o 02, com área de 1.249ha (Matrícula n.o 1408)

3) lote rural denominado Quinhão n.o 03, com área de 2.498ha (Matrícula n.o 1409)

4) lote rural denominado Quinhão n.o 04, com área de 2.496ha (Matrícula n.o 1783)

5) lote rural denominado Quinhão n.o 05, com área de 1.249ha (Matrícula n.o 1410)

No despacho saneador, Maria Cordovez Rabelo foi excluída da lide.

Na sentença proferida em 29/06/2009, o Juiz julgou procedente o pedido inicial e determinou a reintegração de Felipe Cordovez na posse do imóvel, conforme perímetros, limites e confrontações descritos na exordial; consignou que as benfeitorias necessárias devem ser ressarcidas aos esbulhadores (Augusto Padilha e Outros), não lhes assistindo o direito de retenção pela importância destas,

nem tampouco levantar as voluptuárias; extinguiu o processo com resolução do mérito e condenou a parte adversa ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID. 82174012 – Pág. 798/812 – autos principais).

Augusto dos Santos Neto, Augusto Padilha da Costa Junior e Gerson Artur Emmel
interpuseram Recurso de Apelação, os quais foram distribuídos sob o n.o 112239/2009 à Relatoria da Desa. Marilsen Andrade Addario. Na sessão realizada em 16/03/2006, a Segunda Câmara Cível desproveu ambos os recursos, à unanimidade (acórdão: ID. 82174012 – Pág. 993/1026 – autos principais).

Os embargos de declaração opostos por
Augusto Padilha da Costa Junior
foram rejeitados (acórdão: ID. 82174012 – Pág. 1079/1086 – autos principais).

O aresto transitou em julgado em 30/08/2016 (ID. 82174012 – Pág. 1089 – autos principais).

Em 16/10/2016, diante do retorno dos autos à Comarca de Apiacás,
Felipe Cordovez
requereu o cumprimento de sentença cumulado com a busca e apreensão dos armamentos utilizados pelo gerente da área rural (Ailton José Godrin) para ameaçar o Exequente (ID. 82174012 – Pág. 1091).

Manifestação de

Augusto Padilha da Costa Junior
no ID. 82174012 – Pág. 1171/1174 (autos principais).

Augusto Padilha da Costa Junior
, por sua vez, requereu a liquidação da sentença por arbitramento para apuração do valor das benfeitorias (ID. 82174012 – Pág. 1165/1166 – autos principais).

Em 19/05/2017,
Augusto Padilha da Costa Junior
interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1004792-07.2017.8.11.0000 para desafiar a decisão proferida no cumprimento de sentença, em que foi determinada a expedição do mandado de imissão na posse em favor de
Felipe Cordovez
. O Instrumental foi distribuído à minha Relatoria em virtude de a Desa. Marilsen Andrade Addario estar atuando como Vice-Presidente deste Tribunal (biênio 2017-2018).

Em 11/02/2022,
Felipe Cordovez
alegou que na Certidão de Inteiro Teor dos lotes n.os 14 (mat. 213), 15 (mat. 100) e 16 (mat. 215), expedidas pelo 1.o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Apiacás, não consta a anotação desta demanda possessória, tampouco da sentença transitada em julgado.

Diante disso, a fim de evitar que os atuais detentores das matrículas ludibriem terceiros, sob a falsa afirmação de que o imóvel não possui litígios que envolvam a posse, requereu a averbação da ação nas três matrículas imobiliárias (ID. 82174012 – Pág. 1183 até ID. 82174022 – Pág. 9 e ID. 82208649 – autos principais).

O pedido foi deferido, conforme decisão de ID. 83082281 (autos principais).

Augusto dos Santos Neto
, em 06/05/2022, afirmou que não se opõe à averbação.

Na ocasião, juntou laudo técnico com o intuito de comprovar que não há sobreposição das áreas e afirmou que ajuizará Ação Demarcatória para a exata delimitação dos lotes (ID. 84230658 até ID. 84230683).

Augusto Padilha da Costa Junior
opôs Embargos de Declaração (ID. 84265001) para correção do vício de omissão no decisum, ao argumento de que na petição inicial, Felipe Cordovez não formulou requerimento para averbação desta ação nas matrículas objeto do litígio.

O Primeiro Serviço Registral e Notarial da Comarca de Apiacás informou, por meio do Ofício n.o 067/2022, que as averbações foram procedidas (ID. 84775567).

Em 23/06/2022,
Brandalise Empreendimentos Rurais Ltda.
, na condição de terceira prejudicada, requereu o cancelamento das averbações, já que a sentença e o acórdão restringiram o litígio às áreas descritas na inicial, ou seja, quinhões 01 (matrícula 1.407), 02 (matrícula 1.408), 03 (matrícula 1.409), 04 (matrícula 1783) e 05 (matrícula 1.410), todas da Gleba Raposo Tavares.

Ressaltou que a lide nunca incidiu sobre o Lote n.o 14 (matrícula 213) e Lote 16 (matrícula 215) da Gleba Ximari III, ambos de propriedade da empresa.

Aduziu ser falsa a afirmação de
Felipe Cordovez
no tocante ao recadastramento de matrícula, pois a certidão fornecida pelo INTERMAT demonstra que não há sobreposição de lotes da Gleba Raposo Tavares e da Gleba Ximari (ID. 88195016 – autos principais).

Nivea Maria Migliolo Cordovez
, em 23/06/2022, requereu sua habilitação sob afirmação de que é sucessora possessória de Felipe Cordovez desde de 2015, uma vez que por meio do contrato de dação e pagamento por dívidas de honorários advocatícios, recebeu 3.969 hectares da área sub judice e nela habita com seu esposo (José Roberto Cordovez) e filho.

Frisou que os argumentos utilizados pela empresa
Brandalise Empreendimentos Rurais Ltda.
são levianos; que a empresa não tem legitimidade para postular em Juízo, eis que não comprovou o domínio do bem; que os lotes n.os 14 e 16 estão em nome de
PB Agropecuária
, pois foram adquiridos em leilão judicial da Massa Falida do Banco Atlantis S.A.

Requereu, ante a constatação da morte de Felipe Cordovez, a suspensão do trâmite processual pelo prazo de 06 (seis) meses para regularização. E, além disso, a improcedência do pedido formulado pela empresa
Brandalise Empreendimentos Rurais Ltda.
com a consequente manutenção das averbações.

Pugnou, também, pela intimação do INTERMAT para que se manifeste acerca da sobreposição dos imóveis, bem como sobre o conteúdo do OFÍCIO/PRES/CECAP/No107/2014, face às informações do mosaico de terras do INTERMAT e da base de dados eletrônica do INTERMAT trazidos pela peticionante
Nivea Cordovez
(ID. 88229640 – autos principais).

Na sequência, a pessoa jurídica
Brandalise Empreendimentos Rurais Ltda.
informou “que houve erro material apenas quanto à qualificação da postulante na petição de movimento no 88195016 datada de 23.06.2022, ou seja, onde constou BRANDALISE EMPREENDIMENTOS RURAIS LTDA o correto é PB AGROPECUARIA INTEGRADA LTDA, requerendo, assim, seja a referida peça desconsiderada, seguindo a presente em sua substituição, a qual mantem inalterado o conteúdo da peça anterior, retificando, apenas os qualificativos dados da postulante.” (ID. 88419538 - autos principais)

Nivea Maria Migliolo Cordovez
, por seu turno, reiterou a falta de provas para embasar as alegações da

PB Agropecuária Integrada Ltda
; enfatizou que o suposto equívoco na qualificação da parte trata-se de má-fé e requereu seja julgado improcedente o pleito da empresa, com a consequente exclusão da petição destes autos (ID. 88470951 – autos principais).

Em 12/08/2022, o Juiz a quo revogou a decisão que deferiu a averbação desta ação nas matrículas objeto do litígio (ID. 92431448 – autos principais):

[...] Vistos.

Às fls. 2259, a parte autora pugnou pela averbação a margem das matrículas dos imóveis dos requeridos referentes aos: Lote 14 da Gleba Ximari III sob a matricula 213, Lote 15 da Gleba Ximari III matricula 0100 e Lote 16 da Gleba Ximari III sob a matricula 215, registrada no 1o Serviço Notarial e Registral da comarca de Apiacás.

O pedido foi deferido às fls. 83082281. E devidamente cumprida pelo cartório ao id: 84775567.

Em petição de id:88195016, a empresa PB AGROPECUARIA INTEGRADA LTDA pugnou em síntese pelo cancelamento da averbação, haja vista o fato de os referidos imóveis não serem objetos dos autos.

Em analise aos autos, entendo que a decisão que deferiu a averbação incorreu em erro, uma vez que a averbação deveria ser tão somente nos imóveis discutidos nos autos, nos termos da sentença e acordão proferido pelo tribunal.

Em outras palavras, o cumprimento de sentença deve estar adstrito nos limites da sentença, não podendo nessa fase processual a parte autora querer discutir a suposta existência de sobreposição das áreas e/ou qualquer outra questão que não tenha sido levada a conhecimento do Juízo durante o processo de conhecimento, a fim de justificar a averbação às margens das matriculas de imóveis de terceiros.

Em razão disso
REVOGO
a decisão que deferiu as averbações, determinando que o cartório proceda com o cancelamento das averbações realizadas nos referidos imóveis: Lote 14 da Gleba Ximari III sob a matricula 213,

Lote 15 da Gleba Ximari III matricula 0100 e Lote 16 da Gleba Ximari III sob a matricula 215, registrada no 1o Serviço Notarial e Registral da comarca de Apiacás.

Expeça-se o competente oficio.

Quanto ao pedido de habilitação apresentado ao id: 88229640, verifica-se que este carece de demonstração do falecimento, haja vista ausência de certidão de óbito, documento indispensável para tal, por essa razão,
deixo de analisar
.

Inconformada,
Nivea Maria Miglioli Cordovez
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem. Consoante dicção do art. 1.015, parágrafo único, da Lei de Ritos, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença.

É certo que para a interposição do Instrumental não basta apenas que o trâmite da ação esteja na fase do cumprimento de sentença, mas que haja pronunciamento judicial de
cunho decisório
capaz de gerar prejuízo às partes.

A propósito, conforme a pacífica jurisprudência do STJ, a diferenciação entre despacho e decisão interlocutória "reside na existência ou não de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui conteúdo decisório e causa prejuízo às partes" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.727.956/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 14/6/2021).

Na hipótese, da leitura da decisão vergastada, observa-se que além de não abordar questão atinente à regularização processual, o Juiz não analisou o pedido de habilitação da Agravante dada a ausência da certidão de óbito.

Nota-se que o Juiz
não indeferiu
o pedido de habilitação, o que teria cunho de decisório, mas consignou que não é possível o exame da questão diante da ausência de documento primordial.

De igual modo, observa-se que o debate sobre sobreposição de área não foi objeto de análise do Julgador a quo.

Oportuno registrar que a Agravante traz em sua longa petição (78 páginas) uma variedade de teses e argumentos com o propósito único de, induzindo o Julgador a erro, obter o reconhecimento do Tribunal sobre a alegada sobreposição de áreas e o seu direito aos quinhões 03 e 04 na qualidade de sucessora de Felipe Cordovez.

Tais questões, porém, não podem ser examinadas por esta Corte tendo em vista a falta de pronunciamento do Juiz a quo sobre as matérias.

Assim, se a Agravante entende que há sobreposição dos imóveis de Felipe Cordovez (autor) e da empresa
PB Agropecuária
, incumbe à parte utilizar-se de ação própria para o debate, notadamente porque a sentença proferida nos autos principais já transitou em julgado e o feito encontra-se na fase de cumprimento de sentença.

Oportuno destacar, outrossim, que o Recurso de Agravo de Instrumento deve restringir-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, como o Tribunal é instância
revisora
, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.

Nessa linha, dessume-se que o recurso não merece ser conhecido, eis que a decisão impugnada não abordou a regularização da representação processual, tampouco indeferiu o pedido de habilitação da Recorrente ou definiu a tese de sobreposição das áreas.

Feitas essas considerações, revogo a decisão liminar de ID. 141579651 e
não conheço do recurso
, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que, embora o Julgador singular não tenha “supostamente analisado” seu pedido de habilitação processual, manifestou-se expressamente contrário à questão jurídica por ela aduzida na petição em que requereu sua habilitação.

Ou seja, de acordo com a Recorrente,
“mesmo que de forma implícita é evidente que o Magistrado de primeiro grau enfrentou a matéria”.

Questiona que é estranho o fato de o Julgador
a quo
proferir decisão que vai de encontro com sua pretensão e não analisar o pedido de habilitação.

Insiste que o pronunciamento do Juiz singular que deu azo à interposição do Recurso de Agravo de Instrumento tem cunho decisório.

Em que pese o arrazoado da Agravante, da leitura da decisão agravada, na qual, inclusive transcrevi a decisão combatida no Recurso de Agravo de Instrumento, ressai inconteste que o Julgador
a quo
, não só não analisou o pedido de habilitação formulado pela Recorrente, mas também não se manifestou quanto à suposta sobreposição de áreas.

Na verdade, o Julgador singular consignou que o tema concernente à alegada sobreposição de áreas alegada pela Agravante deve ser tratado em Ação própria e não no cumprimento da sentença da Ação de Reintegração de Posse e, quanto ao pedido de habilitação, deixou de analisar porque a Agravante não carreou para os autos a Certidão de Óbito do Autor da demanda possessória, cuja sentença é objeto de cumprimento.

Em outros termos,
na decisão atacada pelo Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente, nenhuma das suas teses foram apreciadas pelo Juiz singular, não porque ele se omitiu, mas porque entendeu que não é possível a análise.

O Julgador
a quo
, tão-somente acolheu pedido da empresa PB Agropecuária Integrada Ltda., que requereu o cancelamento das averbações. Assim o fez, porque a Ação Possessória tinha como objeto imóveis situados na Gleba Raposo Tavares, no Município de Alta Floresta/MT, objetos das matrículas 1407, 1408, 1409, 1783 e 1410; entretanto, no cumprimento da sentença as averbações recaíram, a pedido do Autor e não da Agravante, nos imóveis objetos das matriculas 213,

0100 e 215, todos da Gleba Ximari III, registrados no 1o Serviço Notarial e Registral da comarca de Apiacás
.

Ou seja, não há falar em análise implícita pelo Juiz
a quo
.
Nada foi decidido quanto às teses que a Recorrente aduz no Agravo de Instrumento e, por esse motivo, aquele Recurso não foi conhecido, pois seria nítida a supressão de instância.

Aliás, também não merece guarida o argumento da Agravante de que a supressão de instância pode ser mitigada quando é necessária apreciação da questão pelo Órgão Revisor, ante a urgência da medida vindicada e a existência de matéria de ordem pública.

Muito menos é possível acolher o argumento de que,
“mesmo que não levantada a discussão em juízo de primeiro grau, ou não analisada por este, pode o Tribunal ad quem proferir seu juízo de valor sobre a questão jurídica”
e/ ou que ao caso deve ser aplicada a teoria da causa madura, com base no julgamento do REsp 1.215.368.

Não se olvida que consoante a orientação do STJ a Teoria da Causa Madura é admitida, também, nos Recursos de Agravo de Instrumento; contudo, aqui não se trata de decisão que tenha incorrido em quaisquer dos incisos do artigo 1.013, § 3.o, da Lei de Ritos, cuja redação tem o seguinte teor:

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Com efeito, conforme exposto não se trata de decisão
citra, extra
ou
ultra petita
, o Julgador não se omitiu quanto aos pedidos da Agravante e fundamentou os motivos pelos quais entendeu que não deveriam ser analisados naquele momento, quais sejam: que a sobreposição de áreas não pode ser alegada no cumprimento de sentença que tratou de direito possessório e que para análise do pedido de habilitação exige-se a prova do óbito do Autor, por meio de Certidão de Óbito.

Assim, ao contrário do que quer fazer crer a Agravante, a Teoria da Causa Madura, prevista no citado dispositivo, não se aplica indiscriminadamente aos Recursos de Agravo de Instrumento e a apreciação dos pedidos formulados no Instrumental é inviável, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Em outras palavras:

Não há que se falar em aplicação da teoria da causa madura quando ausentes os requisitos para tanto e o julgamento de plano importar em supressão de instância.
(TJ-MG - AI: 10000204590566001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2020)

Em outros termos,
embora o STJ tenha decidido que o artigo 1.013, § 3o, do CPC, possa ser aplicado, por analogia, aos Recursos de Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade, economia processual, razoável duração do processo e primazia do julgamento do mérito, de se reconhecer, na espécie, a impossibilidade de se aplicar a Teoria da Causa Madura, haja vista que a decisão atacada pelo Agravo de Instrumento não possui vício
citra petita
, nela não há omissão e muito menos lhe falta fundamentação
.

A instância revisora está autorizada a analisar a matéria com base na Teoria da Causa Madura quando a matéria foi suscitada perante o Juízo de origem, mas não houve deliberação sobre o assunto porque a decisão é
citra petita
, omissa ou lhe falta fundamento
. O que não ocorreu neste caso.

No mesmo sentido, trago à colação precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE.
COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A redação do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil é clara ao possibilitar o julgamento imediato do mérito recursal em sede de apelação, cuja cognição exauriente possibilita que a marcha processual se encontre em um nível mais avançado de desenvolvimento, apta a permitir a tomada de decisões baseadas em significativa instrução probatória e presença do contraditório e ampla defesa a permear todo o curso do processo. 2.
Para que possa haver julgamento imediato do processo com base na teoria da causa madura, devem estar preenchidas, de forma
simultânea
, condições básicas, que se pode resumir como: (i) o processo estar em condições de imediato julgamento (no sentido do alcance de um farto e contundente arcabouço probatório) e
(ii) ocorrer alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 3o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil
.
3.
Não há, na legislação processual, determinação de aplicação absoluta e ilimitada da teoria da causa madura aos agravos de instrumento, visto tratar-se de recurso que possibilita, apenas, uma análise superficial dos fatos
. 4.
Mesmo após a vigência do novo Codex, o recurso fundado em tese não apreciada pelo juízo de origem configura inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, ainda, supressão de instância
. 5. Agravo de interno conhecido e não provido.
(TJ-DF 07176692920188070000 DF 0717669-29.2018.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 03/04/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

Em resumo:

“
Não se enquadrando a hipótese em análise em qualquer das hipóteses listadas no art. 1.013, § 3o, do CPC/2015, não é o caso de aplicação da Teoria da Causa Madura
.”
(TJ-MG - AI: 10105130139659001 Governador Valadares, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2021)

Não se pode olvidar que, em regra, o efeito devolutivo do Recurso de Agravo de Instrumento é limitado, pois ao Tribunal compete somente o exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juiz de primeiro grau. Não é possível ao Juízo
ad quem
antecipar-se e manifestar sobre questão não analisada na instância originária, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

No mesmo sentido, colhe-se recente julgado da relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

[...] Conforme já decidido por esta Corte, o recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não cabe admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]
(TJ-MT 10253952820228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

Aliás, consoante a jurisprudência desta Corte Estadual:

[...]
Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA
. [...]
(TJ-MT 10066636720208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2020). (sem grifos no original)

Portanto, não há falar em reforma da decisão agravada que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento.

Para ilustrar, oportuna a transcrição de precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO INTERNO
. PLANO DE SAÚDE.
Decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da questão controvertida não ter sido apreciada pelo juízo 'a quo'
.
Agravo interno insistindo na possibilidade de apreciação da matéria, sob o fundamento da aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o do Código de Processo Civil). Não acolhimento. RECURSO DESPROVIDO
.
(TJ-SP - AGT: 22170465220218260000 SP 2217046-52.2021.8.26.0000, Relator: Clara Maria Araújo Xavier, Data de Julgamento: 03/11/2021, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021). (sem grifos no original)

No que tange ao pedido para seja determinado o sobrestamento do Cumprimento de sentença, até que o Julgador
a quo
analise seu pedido de habilitação, sequer comporta conhecimento, pois basta a leitura das razões do Recurso de Agravo de Instrumento para constatar que se trata de nítida a inovação recursal. (No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.140.156/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Forte nestes argumentos
, desprovejo o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023